Tribunal: TJSP
Processo: 1006596-52.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS ABUSIVA – RECÁLCULO DETERMINADO PELA TAXA MÉDIA, COM RESTITUIÇÃO DO EXCESSO, CORRIGIDA E COM JUROS, LIMITADOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006596-52.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JULIO CESAR
APARECIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006596-52.2018.8.26.0066 -Voto no 47521
2
APELAÇÃO N° 1006596-52.2018.8.26.0066
COMARCA DE BARRETOS
APELANTE:
JULIO
CESAR
APARECIDO
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BANCO AGIBANK S/A
VOTO N° 47.521
CONTRATO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO PESSOAL TAXA
DE JUROS ABUSIVA RECÁLCULO DETERMINADO PELA
TAXA
MÉDIA,
COM
RESTITUIÇÃO
DO
EXCESSO,
CORRIGIDA E COM JUROS, LIMITADOS DESCONTOS A
30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO,
NAS
CIRCUNSTÂNCIAS

IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO
A sentença, confirmando tutela antecipada,
julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato
bancário para, por declarar abusiva taxa de juros pactuada,
mandar recalcula-los pela taxa média e restituir o excesso,
corrigido e com juros, limitados descontos dos vencimentos
líquidos a 30%. Na sucumbência recíproca, custas e despesas
se repartem, e cada litigante paga ao advogado do outro verba
honorária de um(1) salário mínimo, observada justiça gratuita
do autor.
Apelou o autor. Quer indenização pelo dano
moral, pois a cobrança abusiva dos juros, aliada a parcelas
contraídas perante outras instituições financeiras, elevou os
descontos além de 30% de seus proventos, comprometendo-os em
aproximadamente 55%, o que violou sua dignidade e integridade
psíquica. Pede reforma e honorários de 20%, em observância ao
art. 85, § 11, do CPC.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Correta a sentença no que, ao exame das
peculiaridades do caso, não viu demonstrada configuração de
dissabores extraordinários que atingissem os direitos da
personalidade do autor, o qual receberá de volta o excesso em
razão do recálculo da taxa dos juros remuneratórios.
Poderá ter havido
e certamente ocorreu -,
incômodo, dissabor, aborrecimento, mas o desgaste, gerado
pelos fatos narrados na inicial, é insuficiente para permitir
inferência
automática
de
dano
dessa
natureza
(REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006596-52.2018.8.26.0066 -Voto no 47521
3
215.666/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29.10.01; REsp
299.282/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 05.08.02; REsp
431.303/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 26.05.03;
REsp 594.570/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ 17.05.04; REsp
606.382/MS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 17.05.04; REsp
299.282/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 05.08.02, inter
alia), inclusive porque não há registro de fato mais grave,
pela inclusão do nome em órgão de proteção ao crédito, e o
próprio apelante em suas razões admite haver se endividado em
razão de empréstimos junto a outros bancos, o que também
contribuiu para elevar o limite percentual dos descontos.
Cabe, a esse propósito, transcrever o alerta
de Sérgio Cavalieri Filho: “só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, pág. 89,
Malheiros Editores, 3a. ed., 2.002).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo em R$ 100,00(cem reais) os honorários advocatícios de
responsabilidade do autor, arbitrados na sentença, a serem
atualizados da intimação do acórdão, observado o art. 98, §
30, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator